Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727413-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO COELHO AGRAVADO: ANGELICA LILIA MARIA HUGUENEY MOREIRA LINHARES ARRUDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ANTONIO COELHO contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença manejada em desfavor de ANGELICA LILIA MAIA HUGUENEY MOREIRA LINHARES ARRUDA (proc. no 0713379-65.2018.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de consulta de ativos financeiros da devedora/agravada via BACENJUD. Aduz o agravante que busca a satisfação do crédito de R$ 1.004,91 (mil e quatro reais e noventa e um centavos) e que, após inúmeras tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora, reiterou o pedido de penhora de valores via Bacenjud, o que foi negado pela decisão que ora se agrava. Alega o equívoco da decisão, porquanto a negativa se deu com base no art. 36 da Lei no 13.869/2019 (Lei do Abuso de Autoridade), a qual só entrará em vigor em 03.01.2020; que o CPC, em seus arts. 835 e 854, expressamente admite a penhora em dinheiro, via instituição financeira, facultado ao juiz cancelar qualquer indisponibilidade excessiva; que a jurisprudência da Corte é pacífica acerca da possibilidade da penhora online. Acrescenta que o crédito possui natureza alimentar, uma vez que decorre dos honorários de sucumbência e de cumprimento de sentença. Defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ativo, motivo pelo qual requer a sua concessão, para que seja determinada penhora online nas contas da agravada, confirmando-se a medida quando do julgamento do recurso. Preparo regular ID 13210904. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não verifico o requisito relativo ao risco de dano grave necessário ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque, a par de todos os argumentos desenvolvidos na peça recursal, observo que o ora recorrente interpôs agravo de instrumento anterior somente no efeito devolutivo (proc. no 0722117-11.2019.8.07.0000), distribuído a este Relator, na qual pleiteia a reforma de decisão que indeferiu a penhora sobre imóvel encontrado em nome da devedora/agravada. Nesse sentido e por hora, além de não haver risco de qualquer dano ao agravante, deve este aguardar o julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto, já incluído em pauta para julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 19:24:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator